Tribunal: STF
Processo: RE 1179390
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 34.851/2020)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO PELO SUPREMO TRIMBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 21.5.2020, Marcelo Ribeiro de Mendonça protocolizou a Petição/STF n. 34.851/2020, autuada como tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.179.390, de minha relatoria.
    Nesta petição informa “a existência de depósito judicial vinculado a estes autos, no valor integral do tributo, no montante de R$ 91.911,16 (noventa e um mil, novecentos e onze reais e dezesseis centavos)” (e-doc. 52).
    Requer “seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inciso II, do CTN” (fl. 2, e-doc. 52).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Com este requerimento de tutela provisória incidental, pretende-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do valor devido. 
    O peticionário não demonstrou o direito que estaria sendo contrariado e o risco de dano a ser assegurado com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
    Para o deferimento da tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, como se dispõe no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    4. Na espécie vertente, com o julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, tornou-se exaurida a questão relativa à exigibilidade do imposto pela Fazenda Pública estadual. Tem-se na ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.179.390-AGR-EDV-AGR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.6.2020).
     As sucessivas interposições de recursos e incidentes processuais buscam apenas protelar o pagamento do tributo reconhecido como devido pela Segunda Turma e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Sendo a pretensão cautelar precária e provisória e ocorrendo a sua substituição pelo julgamento do recurso extraordinário, há de se ter por inviável a presente petição por perda superveniente de seu objeto.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de tutela provisória formulado na Petição/STF n. 34.851/2020 (inc. II do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora